Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-85.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso da autora. Preliminar de conexão afastada. Mérito. Não é exigível que a autora tenha conhecimento de que o cômodo acessado pelo imóvel objeto da locação pertença a outro imóvel, não havendo provas de que a ré tivesse informado que o "escritório" poderia ser usado por mera liberalidade. Rescisão contratual que ocorreu por

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso da autora. Preliminar de conexão afastada. Mérito. Não é exigível que a autora tenha conhecimento de que o cômodo acessado pelo imóvel objeto da locação pertença a outro imóvel, não havendo provas de que a ré tivesse informado que o "escritório" poderia ser usado por mera liberalidade. Rescisão contratual que ocorreu por culpa da ré. Multa contratual devida. Danos materiais não comprovados. Autora que não demonstrou os valores dispendidos para o conserto do muro. Reforma do telhado que não foi autorizada pela locadora. Ademais, o sócio da demandante afirmou que a alteração do pé direito era necessária para o desempenho de sua atividade comercial. Sentença reformada. Alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.